Tribunal: TJSP
Processo: 2229689-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu a suspensão da eficácia da sentença – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade - Ausente preenchimento dos requisitos do art. 1.012, § 4o, do NCPC - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2229689-13.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MANACÁ S/A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO [RECUPERAÇÃO
JUDICIAL], é agravado BANCO PINE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2229689-13.2019.8.26.0000/50002 - Voto 24284 NS
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2229689-13.2019.8.26.0000/50002
AGRAVANTE: MANACÁ S/A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL]
AGRAVADO: BANCO PINE S/A
INTERESSADO: CLARION S/A AGROINDÚSTRIA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24284
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu a
suspensão da eficácia da sentença – Pretensão à sua reforma –
Inadmissibilidade - Ausente preenchimento dos requisitos do art.
1.012, § 4o, do NCPC - Decisão mantida – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto por MANACÁ S.A
ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO, contra a r. decisão monocrática
de fls. 605/609 (ratificada em exame de embargos declaratórios - fls. 135/138
dos autos 2229689-13.2019.8.26.0000/50000), que indeferiu a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso de apelação interposto pela peticionária.
Insurge-se a agravante, requerendo a reforma da r. decisão
recorrida. Assevera, em apertada síntese, que: (i) a empresa CLARION S.A é
única ocupante direta dos imóveis (através de concordância tácita do locador),
sendo vedada a expedição de mandado de despejo em face de terceiro
estranho à lide, considerando possível a purgação da mora; ii) o parque fabril
da empresa CLARION, situado nos imóveis em questão, encontra-se sobre o
crivo do juízo recuperacional; (iii) reconhecimento de purgação de sua mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2229689-13.2019.8.26.0000/50002 - Voto 24284 NS
3
por ser credora do banco em razão de dívida reconhecida nos autos da ação
anulatória de no 0026324-96.2015.8.26.0100 (cujos créditos são líquidos, certos e
exigíveis) e devedora dos aluguéis em questão, podendo, portanto, exercer o
direito de recompra dos imóveis, através de compensação entre os débitos.
É o relatório.
O agravo interno não comporta provimento, pois não é
mesmo caso de se suspender os efeitos da sentença monocrática.
Isso porque, não se vislumbra, ictu oculi, o preenchimento
dos requisitos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil vigente.
Infere-se dos autos que a agravante quitou dívida
primitiva que possuía com o banco agravado por meio da dação em
pagamento dos imóveis em questão, mas, pretendendo continuar na posse dos
bens, firmou o presente contrato de locação que ora se discute.
O contrato de locação (fls. 224/232), contudo, fora por ela
inadimplido, motivo pelo qual o locador interpôs a presente ação de despejo
(fls. 215/223).
Ocorre que, embora não se encontre na posse direta dos
bens, a agravante figurou como única locatária dos imóveis. Assim, sendo o
contrato inadimplido, é ela que possui legitimidade para figurar no polo
passivo da presente ação de despejo, sendo natural que a empresa CLARION,
que ora exerce a posse sobre os bens, não tenha participado da relação jurídico-
processual estabelecida nesses autos, pois estranha ao contrato locatício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2229689-13.2019.8.26.0000/50002 - Voto 24284 NS
4
Vale lembrar que restou vedada, pela cláusula DÉCIMA
PRIMEIRA do contrato firmado entre as partes (fls. 230), a cessão da locação
ou a sublocação sem a expressa e prévia anuência do locador, sendo certo que
a agravante não se desincumbiu do ônus de provar a devida cientificação (art.
13 da Lei 8.245/1991).
Frisa-se que apenas se admite o consentimento tácito da
sublocação se, promovida a notificação prevista no §2o do artigo acima
mencionado, o locador não manifestar formalmente sua oposição no prazo de
trinta dias, hipótese não ocorrida nos autos.
Nesse sentido:
Locação não residencial. Bem imóvel. Ação de despejo. Pedido fundado na
prática de infração contratual, e não em denúncia vazia, como decidido
equivocadamente na sentença. Infração que, não obstante isso, restou
caracterizada. Sublocação que, a termo legal, depende de
consentimento prévio e escrito do locador (artigo 13 da Lei no
8.245/91), o qual não restou demonstrado nos autos. Inércia do
locador que não permite concluir pela existência de consentimento
tácito. Locatária que renunciou expressamente ao direito de retenção por
benfeitorias. Acessões que, ademais, foram erigidas mediante a isenção do
pagamento de alugueres nos primeiros meses da locação. Procedência da
ação de despejo mantida, embora por fundamento diverso. Recurso
improvido, com observação (Apelação no 0000198- 93.2012.8.26.0009, 32a
Câmara de Direito Privado, Rel. RUY COPPOLA, Dje 06/03/2015).
Agravo de Instrumento. Locação de imóveis. Ação de despejo. Acordo
realizado entre locador e locatário para desocupação. Descumprimento.
Despejo coercitivo determinado. Sublocatária no imóvel. Ausência de
consentimento prévio e escrito do locador. Alegação de anuência
tácita. Inadmissibilidade. Ademais, encerrada a locação, o mesmo
ocorre com a sublocação em razão de sua natureza acessória. Recurso
não provido. (Agravo de Instrumento no 2153655- 94.2019.8.26.0000,
28a Câmara de Direito Privado, Rel. CESAR LACERDA, Dje
04/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2229689-13.2019.8.26.0000/50002 - Voto 24284 NS
5
Em suma, estando o contrato de locação comercial em
nome da recorrente, e sendo a ação de despejo contra ela interposta, inexiste
óbice para que a ordem seja cumprida contra terceiros ocupantes do imóvel.
Ademais,
na
ação
anulatória
de
no
0026324-
96.2015.8.26.0100, interposta pela ora agravante e pela empresa CLARION em
face do banco agravado, restou reconhecido que a dação em pagamento
realizada entre as partes implicou em enriquecimento sem causa do banco,
ante a discrepância entre a dívida e o valor venal dos imóveis dados em
pagamento.
O banco, então, fora condenado a promover a alienação
dos bens à terceiros, por seu valor de mercado, restituindo à agravante o que
sobejar à dívida (cópia às fls. 158).
Assim, por ser credora do banco em razão da dívida acima
exposta e, ao mesmo tempo, devedora, a agravante entende que poderia
exercer seu direito de recompra dos imóveis, através de compensação entre os
débitos, purgando, assim, sua mora, de modo a ser mantida na posse dos bens.
Ocorre, contudo, que restou devidamente determinado na
citada ação anulatória, através de decisão já transitada em julgado, que: “a
previsão no contrato de locação destes imóveis de preferência na compra destes bens,
pelas demandantes, pela importância de R$ 18.988.000,00, em nada as favorece por
corresponder ao valor aproximado do débito que as autoras não lograram quitar,
evidenciando, assim, a impossibilidade de exercer este direito” (fls. 157), e que,
portanto, os imóveis devem ser alienados a terceiros, pelo seu valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2229689-13.2019.8.26.0000/50002 - Voto 24284 NS
6
mercado (fls. 158).
Embora não se olvide que o valor de mercado dos bens
seja superior ao valor da dívida da agravante, seu crédito não pode ser
considerado líquido, certo e exigível, descabendo, assim, qualquer
compensação entre os débitos (art. 369 do CC), tampouco há que se falar em
direito de recompra, já devidamente afastado pela r.decisão supracitada.
Anote-se, por fim, que o fato de o parque fabril da empresa
CLARION, situado nos imóveis em comento, estar sobre o crível do juízo
recuperacional, em nada impede o curso da presente ação de despejo.
Em suma, a agravante não apresenta razões que
justifiquem o pedido de modificação da decisão recorrida, que deve subsistir.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a decisão
monocrática guerreada e NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator